Tribunal: TJSP
Processo: 1000823-47.2021.8.26.0219
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-16

Ementa:
Apelação – Embargos à Execução Fiscal – Município de Guararema – Multa de trânsito - Sentença que julgou improcedente os embargos à execução – Apelação do embargante/executado que não merece ser conhecida em razão do disposto no artigo 34 da LEF – Valor de alçada – Aplicação dos artigos 1.011 e 932, III, do CPC - Recurso não conhecido.